Tribunal: TJPA
Processo: 0816985-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5981 - Substituição Tributária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816985-10.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. NÃO CABIMENTO. TEMA Nº 456 DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Embargante, para manter a decisão agravada, em razão de se tratar de cobrança antecipada de ICMS.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há vício a ser sanado quanto:
(i) omissão em relação à alteração da Lei Estadual nº 5.530 de 1989 pela Lei Estadual nº 9.389 de 2021; (ii) omissão
quanto aos fatos geradores indicados nos autos de infração e termos de apreensão ocorridos após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389 de 2021
; e (iii) contradição ao
afirmar que a exigência do ICMS antecipado no Estado do Pará carece de previsão legal, ignorando a existência da Lei Estadual nº 9.389 e 2021
.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
As teses de omissão
não merecem prosperar, pois o julgado observou o caso concreto em que a descrição da infração e enquadramento legal do lançamento do crédito tributário nos Autos de Infração (AINFs) em questão têm como fundamento nos artigos 2º, §3º, e 62, da Lei nº 5.530 de 1989, bem como os artigos 108, VII, “
e”
, e 114-E do Anexo I do Regulamento do ICMS/PA, citando ainda a jurisprudência mais recente desta Egrégia Corte de Justiça.

5. Não obstante a alegação de contradição
,
tem-se que restou claramente expresso no julgado que no caso concreto foi analisada a legislação que fundamentou os Autos de Infração em questão.

6.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 93, IX
; Código de Processo Civil,
artigos 85, § 8º, 489, 1.022 e 1.025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0816985-10.2024.8.14.0000) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Embargante, para manter a decisão agravada, em razão de se tratar de cobrança antecipada de ICMS.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, constatada que se trata de cobrança antecipada de ICMS, a teor do que dispõe a Constituição Federal nos artigos 146, III, “
a”
, e 150, I e III, “
a”
, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 31859175),

o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389 de 2021 no artigo 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530 de 1989 quanto a possibilidade de cobrança antecipada do ICMS na entrada de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação.

Aduz que o julgado também foi omisso por não considerar que todos os fatos geradores indicados nos autos de infração e termos de apreensão ocorreram após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389 de 2021.

Afirma que o Acórdão foi contraditório ao afirmar que a exigência do ICMS antecipado no Estado do Pará carece de previsão legal, ao mesmo tempo em que ignora a existência da Lei Estadual nº 9.389 e 2021, que expressamente autoriza tal cobrança.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 32282055), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pela Embargante quanto a ocorrência de: (i) omissão em relação à alteração da Lei Estadual nº 5.530 de 1989 pela Lei Estadual nº 9.389 de 2021; (ii) omissão
quanto aos fatos geradores indicados nos autos de infração e termos de apreensão ocorridos após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389 de 2021
; e (iii) contradição ao
afirmar que a exigência do ICMS antecipado no Estado do Pará carece de previsão legal, ignorando a existência da Lei Estadual nº 9.389 e 2021
.

Dos autos, verifica-se que as teses de omissão
não merecem prosperar, pois o julgado observou o caso concreto em que a descrição da infração e enquadramento legal do lançamento do crédito tributário nos Autos de Infração (AINFs) em questão têm como fundamento nos artigos 2º, §3º, e 62, da Lei nº 5.530 de 1989, bem como os artigos 108, VII, “
e”
, e 114-E do Anexo I do Regulamento do ICMS/PA, citando ainda a jurisprudência mais recente desta Egrégia Corte de Justiça. Senão, vejamos:

Da análise dos autos, observa-se que a descrição da infração e enquadramento legal do lançamento do crédito tributário em questão que constam nos Autos de Infração (AINFs), quais sejam nº 562024390000396, 812024390005576, 812024390005663 e 812024390005739, constituem os créditos tributários com fundamento nos artigos 2º, §3º, e 62, da Lei nº 5.530 de 1989, bem como os artigos 108, VII, “
e”
, e 114-E do Anexo I do Regulamento do ICMS/PA (Ids. 121524492; 121524493; 121524494 e 121524495 - origem).

Assim, constata-se que, no caso concreto, se trata de cobrança antecipada de ICMS sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual. 4. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.
5. A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores. 6. A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009). 7. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI À ÉPOCA. NÃO CABIMENTO. TEMA 456 STF. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu da apelação interposta pela Impetrante, ora Agravada e deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Pará, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 372016510001311-6. 2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 372016510001311-6, diante da inexistência de previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS, sem substituição. 3. Para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em Lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01). 4. Não há legalidade na cobrança de ICMS de forma antecipada, diante da ausência, no momento da autuação fiscal no Estado do Pará, de Lei em sentido estrito que preveja tal situação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0621652-71.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. CONSTRIÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EMBARGOS OPOSTOS PARA ALEGAR FALTA DE ANALISE DE “ATIVO NÃO REGULAR” E DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. (...) 5.
A teor do §7º do art. 150 da Constituição Federal, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF.
6. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021.
7. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF,
caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0877931-25.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 – Grifo nosso)

Sobre a tese de
contradição
, c
umpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Assim, verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de contradição
,
tem-se que restou claramente expresso no julgado que no caso concreto foi analisada a legislação que fundamentou os Autos de Infração em questão, conforme o excerto transcrito acima.

Analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com
a Constituição Federal e a jurisprudência da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça
, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro e expresso, sendo coerente entre sua fundamentação e dispositivo.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026